Tribunal: STF
Processo: RE 1571764
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TJDFT. INSPEÇÃO PROMOVIDA PELO TCU. APURAÇÃO DE ERRO NA CONCESSÃO DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1.Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a possibilidade de supressão — e consequente reposição ao erário - de parcelas pagas aos servidores do TJDF em razão de erro da administração apurado por ocasião de inspeção levada a efeito pelo TCU, consubstanciado na má interpretação das normas referentes ao alcance de decisões judiciais relativas ao reajuste de 10,87% e, bem assim, decorrentes do pagamento da integralidade da função/cargo comissionado com a remuneração do cargo efetivo e a VPNI com base em decisões judiciais e na Lei 10.475/02.



    2.Não houve decadência para a Administração na hipótese, pois, mutatis mutandis, "em se tratando de relação jurídica de natureza estatutária, de trato sucessivo, com reiterados equívocos no pagamento aos servidores da GAE calculada sobre a VPNI, falhas que se repetiram continuamente, o prazo decadencial para a Administração corrigir o equívoco renovou-se a cada mês em que perpetrados os erros, não havendo como se falar, na espécie, em um ato administrativo unissubsistente, que tenha resultado no reconhecimento de direito em favor dos servidores substituídos pelo Sindicato Apelante, mas, sim, em sucessivas e equivocadas aplicações da legislação que disciplina suas remunerações, falhas essas que se repetiram a cada pagamento indevido realizado". (AC 0012633-80.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.57 de 05/05/2014).



    3.Colocada essa premissa, "não se nega à Administração o direito, e até mesmo o dever, de corrigir equívocos no pagamento de vantagens pecuniárias a servidores públicos, sendo certo que servidor algum, da ativa ou aposentado, tem garantia permanente à preservação de determinado regime jurídico. (AC 0021954-05.2012.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.168 de 10/03/2015).



    4.Além disso, "objetiva o legislador, nos diversos diplomas e normas disciplinadores da matéria (art. 2°. da Lei 8.911/94; art. 2°, § 2°, da Lei 9.030/95; art. 14, § 2°, da Lei 9.421/96 etc.), vedar o recebimento simultâneo de duas retribuições. Este entendimento foi mantido com a superveniência da Lei n. 9.527/97, que não revogou tacitamente as referidas regras, não sendo possível a percepção acumulada da remuneração do cargo efetivo com a retribuição integral da função comissionada exercida. Precentes do C. STJ e desta Corte: AgRg no REsp 1203927/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 24/11/2010; AC 0002290-71.2001.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Primeira Turma,e-DJF1 p.82 de 25/05/2010, AMS 0009072-22.2000.4.01.3500/ GO, Rel. JUIZ FEDERAL FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, 1a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.444 de D8/06/2012)" (AC 0000233-26.2000.4.01.3300 / BA, Rel. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, 2 TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.172 de 27/11/2012). 



    5.Por outro lado, ainda que seja devido o ajuste na remuneração dos autores quanto ao mérito, "não se pode olvidar que a alteração dos valores percebidos, bem como eventual ressarcimento de montante recebido de forma supostamente indevida não pode prescindir da instauração de prévio procedimento administrativo, no qual deverão ser apuradas as devidas questões de fato e de direito aptas à fundamentação da decisão administrativa a ser adotada e com observância do contraditório e da ampla defesa" (AMS 0037407-79.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.57 de 30/09/2013).



    6. Deveras, ainda que a decisão do TCU esteja em harmonia com a jurisprudência desta Corte no que se refere à matéria de fundo, no caso dos autos, constata-se que não foi obedecido o devido processo legal, ausente nos autos prova de que os servidores atingidos tenham sido chamados a apresentar defesa, seja por ocasião da inspeção seja no momento do cumprimento das determinações do TCU.



    7.Impõe-se, portanto, a manutenção dos valores originalmente pagos até a conclusão de regular processo administrativo, em que seja assegurado aos servidores a ampla defesa e o contraditório.



    8. Apelação parcialmente provida, para assegurar a manutenção das vantagens objeto do Acórdão 1.006/2005 até a conclusão de regular processo administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 71, II, IV, VIII e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente